Tribunal: TJDFT
Processo: 0712172-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. ENTREGA NÃO REALIZADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. O recorrente foi condenado a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 4.339,44 (quatro mil trezentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
3. Consta dos autos que a recorrida adquiriu, em 18.03.2020, um computador, mas a compra teria sido cancelada pelo recorrido em 22.04.2020, por motivos desconhecidos, segundo alegou a recorrida. Ademais, a recorrida afirma que não houve o estorno da compra em seu cartão de crédito e que 5 (cinco) parcelas foram indevidamente cobradas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
5. O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
6. No caso dos autos, restou demonstrado que o produto adquirido pela recorrente em sítio eletrônico mantido pelo recorrido não foi entregue a tempo e modo, bem como que, a despeito de ter a recorrente buscado as vias administrativas para a solução do problema, o computador não foi entregue e tampouco cessaram as cobranças, caracterizando enriquecimento sem causa, o que, assim, não afasta a referida hipótese de engano justificável.
7. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21.10.2020).
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da recorrida, que fixo, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.